Tribunal: TJES
Processo: 5000323-69.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-69.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000323-69.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-se uma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar sem mandado judicial, que resultou na apreensão de drogas e da arma; (ii) analisar se a dosimetria da pena-base foi calculada de forma correta, considerando a valoração das circunstâncias judiciais e a incidência da causa de aumento de pena; e (iii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação imediata da detração.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial quando ingresso dos policiais no domicílio do réu foi legitimado pelo flagrante delito, que ocorreu quando os agentes visualizaram a arma de fogo no interior da residência através da porta aberta, configurando exceção à inviolabilidade de domicílio prevista na Constituição Federal.

4. Para fins do art. 59 do Código Penal, a valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser realizada por meio de fundamentação concreta e idônea em atenção ao princípio da individualização da pena. No presente caso, a exasperação da pena-base apenas se justifica pela conduta social e pelas circunstâncias do crime.

5. Demonstrada que a prática do tráfico de drogas ocorria nas imediações de instituição de ensino, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

6. Dosimetria da pena parcialmente revista.

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada ao acusado não se enquadra no
quantum
previsto no artigo 44 do Código Penal.

8. O tempo de prisão é insuficiente para alterar o regime semiaberto, pois a pena remanescente ainda seria superior a quatro anos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VANDERSON SANTANA
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-se uma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa pugna, em síntese, pela nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, revisão da dosimetria da pena, substituição da pena corpórea, por restritivas de direitos e aplicação da detração da pena.

Contrarrazões (id. 15752781) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 15857926), por intermédio da procuradora Márcia Jacobsen, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000323-69.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERSON SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - ES32883-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (id. 15751778):

[...]

Emerge dos autos em epígrafe, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 24 de janeiro de 2024, por volta das 17:30, nas imediações do estabelecimento de ensino EMPSG “Amarílis Fernandes Garcia” e do Bar do Daniel, ambos localizados na Avenida Atílio Rauta, nº 318, Bairro Alvorada, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado VANDERSON SANTANA, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, 03 (três) pinos da droga comumente conhecida como “cocaína”, bem como tinha em depósito, em sua residência, 24 (vinte e quatro) pinos de “cocaína”, 32 (trinta e duas) pedras da droga popularmente conhecida como “crack” e 03 (três) pedras grandes de “crack”, todas contendo a substância benzoilmetilecgonina ou éster metílico de benzoilecgonina, destinados a serem vendidos, fornecidos ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujo uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS nº 344/98 e atualizações posteriores, descritas no auto de apreensão e no auto de constatação provisório de substância entorpecente, ambos constantes do IP.

Consta, também, que na mesma data e local acima mencionados, o denunciado VANDERSON SANTANA, agindo de forma livre e consciente, possuía ou mantinha sob sua guarda, no interior da sua residência ou dependência desta, 01 (um) revólver TAURUS, calibre .32 S&W, municiado com 06 (seis) munições ogivais, bem como 01 (uma) munição intacta do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, descritas no auto de apreensão e no auto de constatação de eficiência de arma de fogo, ambos constantes do IP. Apurou-se que na data e local acima mencionados, diante da fundada suspeita de que o denunciado estaria realizando tráfico de drogas em sua residência, policiais militares iniciaram um ponto de observação nas proximidades. Em determinado momento, o denunciado saiu do imóvel e ao avistar a viatura policial, dispensou pinos da droga de “cocaína” pelo chão. Em razão disso, diante da fundada suspeita, o denunciado foi abordado e durante busca no local onde ele havia dispensado o material constatou-se que se tratavam de 03 (três) pinos de “cocaína”.

Ato contínuo, os militares receberam informações de uma outra equipe que havia montado um ponto de observação nas proximidades da residência do denunciado de que avistaram uma arma de fogo e grande quantidade de entorpecentes no interior do imóvel. Diante do flagrante e da fundada suspeita, foram realizadas buscas no local, onde foram apreendidos 24 (vinte e quatro) pinos de “cocaína”, 32 (trinta e duas) pedras de “crack”, 03 (três) pedras grandes de “crack”, além de materiais para embalo e a quantia de R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais).

Consta, ainda, que foi encontrado na residência 01 (um) revólver TAURUS, calibre .32 S&W, municiado com 06 (seis) munições ogivais, tal como 01 (uma) munição intacta do mesmo calibre. Cumpre destacar, por fim, que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, foi cometido pelo denunciado nas imediações de estabelecimento de ensino.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixando-se uma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 825 (oitocentos e vinte e cinco) dias-multa, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa pugna, em síntese, pela nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, revisão da dosimetria da pena, substituição da pena corpórea, por restritivas de direitos e aplicação da detração da pena.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR

Inicialmente, registro que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Inquérito Policial, Boletim Unificado, Laudo de Exame Químico e Laudo Pericial
,
bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

Não obstante, a defesa suscita a nulidade das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar, sem mandado judicial. Cuida-se, todavia, de tese que não encontra consonância com o que restou apurado neste caderno processual.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento prestado pelo policial militar Vitor Braga de Oliveira, em sede policial e confirmado em juízo (mídias nos ids. 37808685 e 15752767):

“(...) ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, COMPOSTA PELOS MILITARES CB AGUILAR, CB VITOR, SD HOSKEN E SD SILVA, A BORDO DA RP 4946,
TOMOU CONHECIMENTO DO NOVO ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA DO INDIVÍDUO DE NOME VANDERSON SANTANA, VULGO VANDINHO, ESTE CONHECIDO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE JÁ TENDO SIDO CONDUZIDO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO POR INTEGRANTES DESTA GUARNIÇÃO, SENDO TAMBÉM DE CONHECIMENTO DAS EQUIPES QUE VANDINHO CONTINUAVA PRATICANDO A TRAFICANCIA NO BAIRRO ALVORADA, INCLUSIVE SE UTILIZANDO DO MESMO MODUS OPERANDI, PRATICANDO A VENDA DIRETA E TAMBÉM GERENCIANDO MENORES DE IDADE AOS QUAIS ELE DISTRIBUI PEQUENAS CARGAS DE DROGA DIARIAMENTE.
APÓS RECEBIDA A INFORMAÇÃO A EQUIPE SE DIVIDIU ONDE MILITARES DESEMBARCARAM DA VIATURA E REALIZARAM OBSERVAÇÃO AO ENDEREÇO INFORMADO E
AVISTARAM O MOMENTO EM QUE VANDINHO ENTROU NO IMÓVEL, E, RAPIDAMENTE SAIU DE BICICLETA, SENDO INFORMADO VIA RÁDIO AOS MILITARES QUE SE ENCONTRAVAM A BORDO DA VIATURA, ESTES IMEDIATAMENTE SE DESLOCARAM EM DIREÇÃO À AVENIDA RAUTA POR ONDE VANDERSON SEGUIA SENDO POSSÍVEL OBSERVAR O MOMENTO EXATO EM QUE ELE, AO AVISTA A VIATURA, COLOCOU A MÃO DIREITA NO BOLSO DE SUA BERMUDA, RETIROU PINOS DE COCAINA E ARREMESSOU AO SOLO, SENDO DADA ORDEM DE PARADA E REALIZADA A ABORDAGEM POUCOS METROS Á FRENTE, DURANTE BUSCA PESSOAL FORAM LOCALIZADOS NO BOLSO ESQUERDO DE SUA BERMUDA R$30,00 EM ESPÉCIE
E SEU BOLSO DIRETO ESTAVA COM O FORRO PRA FORA DEVIDO AO FATO DE TER RETIRADO RAPIDAMENTE A DROGA, RETORNANDO LOCAL ONDE AVISTAMOS OS PINOS DE COCAÍNA CAÍREM O CB VITOR
LOCALIZOU 03 (TRÊS) PINOS DE COR PRETA CONTENDO COCAÍNA, SIMULTANEAMENTE OS MILITARES QUE ESTAVAM NA OBSERVAÇÃO DO ENDEREÇO DE VANDERSON SE APROXIMARAM DO IMÓVEL ONDE, DA CALÇADA, FOI POSSÍVEL OBSERVAR SOBRE O BALCÃO DA COZINHA (CONFORME FOTO ANEXO) UMA ARMA DE FOGO,
O CITADO IMÓVEL FICA DE FRENTE PARA A RUA, POSSUÍ UMA VARANDA NA FRENTE COM PORTÃO DE GRADES E A PORTA DA COZINHA SE ENCONTRAVA ABERTA, POSSIBILITANDO A VISUALIZAÇÃO DE SEU INTERIOR,
DE IMEDIATO O FATO FOI COMUNICADO VIA RÁDIO E VANDERSON, QUE SE ENCONTRAVA COM A CHAVE DO IMÓVEL, FOI INFORMADO DO FLAGRANTE DA TRAFICANCIA E DA POSSE IRREGULAR DA ARMA DE FOGO,
MOMENTO EM QUE FOI INFORMADO DE SEUS DIREITOS E COLOCADO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA PARA RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA E TAMBÉM DOS MILITARES. A
EQUIPE AO ADENTRAR O IMÓVEL, ALÉM DO REVÓLVER TAMBÉM AVISTARAM, SOBRE UMA CÔMODA E EM UM GUARDA ROUPAS, QUE SE ENCONTRAVA COM TODAS AS PORTAS ABERTAS, GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES SENDO PEDRAS DE CRACK, PEDAÇOS DE CRACK QUE ESTAVAM SENDO CORTADOS E TAMBÉM VÁRIOS PINOS DE COCAÍNA DE COR PRETA IDÊNTICOS OS QUE VANDERSON HAVIA TENTADO DISPENSAR NO MOMENTO DA ABORDAGEM, ALÉM DE MATERIAL PARA EMBALO DE ENTORPECENTES E DINHEIRO TROCADO
. O MATERIAL FOI TODO RECOLHIDO PELO SD HOSKEN, POSTERIORMENTE SENDO CONTABILIZADO NO DPJ,
TOTALIZANDO 24 PINOS DE COCAINA, 32 PEDRAS DE CRACK PRONTAS PARA VENDA, 03 PEDRAS DE CRACK MAIORES QUE SERIAM DIVIDIDAS E EMBALADAS, ALÉM DO REVÓLVER CALIBRE 32 MUNICIADO COM 06 MUNIÇÕES INTACTAS E MAIS UMA MUNIÇÃO DO MESMO CALIBRE, TOTALIZANDO 07 (SETE) MUNIÇÕES, TAMBÉM 02 APARELHOS CELULARES E R$334,00,
O ARMAMENTO APREENDIDO FOI EXAMINADO, DIANTE DO MANUSEIO SEM MUNIÇÃO, PELO SD HOSKEN, RG 24.107-9 E CONSTATADA A PRESTABILIDADE E CAPACIDADE DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA HUMANA. FINALIZADAS AS BUSCAS NO IMÓVEL
OS MILITARES FORAM INFORMADOS POR POPULARES, QUE PREFERIRAM NÃO SE IDENTIFICAR, QUE VANDINHO POR DIVERSAS VEZES FOI VISTO NA FRENTE DE SUA CASA PORTANDO A ARMA DE FOGO E QUE NO LOCAL TAMBÉM ERAM VISTAS PESSOAS REALIZANDO A COMPRA DE ENTORPECENTES. VALE RESSALTAR QUE A RESIDÊNCIA FICA CERCA DE 40 METROS DA ESCOLA MUNICIPAL AMARILIS FERNANDES GARCIA
, (...)”

Denoto que o acusado era conhecido pela guarnição policial, pela forte atuação no delito de tráfico de drogas na região, tendo dispensado as drogas que estavam em sua posse direta, ao avistar os policiais militares, o que ensejou na realização de busca pessoal e de diligências próximas à residência da qual ele saiu, ocasionando na visualização, pelos policiais que estavam em frente ao imóvel, de uma arma de fogo que estava no seu interior.

No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar Raphael Freitas Hosken em juízo, ao confirmar que o acusado é recorrente na prática do crime de tráfico de drogas e que o ingresso na residência decorreu
do flagrante do crime de posse irregular de arma de fogo,
demonstrando que se encontrava presente hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei n.º 11 .343/2006. Em sede recursal, aduz-se a nulidade das provas devido à ausência de fundadas razões para a abordagem policial, requer-se a absolvição pela insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11 .343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e da coleta de provas subsequente; (ii) examinar a comprovação da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art . 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial é válida quando há fundadas razões, como no caso em tela, em que denúncias anônimas e monitoramento prévio indicaram atividade de tráfico no local, corroboradas pela apreensão de substâncias entorpecentes e declarações coerentes dos envolvidos. 4. Os depoimentos dos policiais, corroborados por filmagens e declarações de testemunhas, constituem elementos de prova válidos e suficientes para confirmar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente em virtude da harmonia com os demais elementos constantes dos autos . 5. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11 .343/2006 é inviável, uma vez que o réu não preenche o requisito de primariedade, em razão de condenação anterior transitada em julgado, o que inviabiliza o reconhecimento da condição de agente primário. 6. A aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria é adequada, somente admitindo patamar/parâmetro diverso, quando devidamente fundamentado pelo juiz. A pena foi redimensionada na segunda fase da dosimetria, adequando-se ao quantum necessário para refletir as circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabelecendo-se pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A abordagem policial baseada em denúncias anônimas e monitoramento prévio é válida e justifica a apreensão de provas relacionadas a crime de tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais possuem força probante e podem sustentar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova. 3 . A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 não se aplica a réu reincidente . Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CP, arts. 59, 68 e 44; Lei n .º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

(TJ-DF 07025447620228070001 1974203, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/02/2025, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/03/2025)

Logo, entendo que existem elementos concretos quanto à fundada suspeita e ao flagrante delito para legitimar o referido procedimento, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial, ou mesmo de autorização do proprietário para o ingresso no domicílio do acusado.

Nessa senda, não obstante a irresignação defensiva, não há que se falar em nulidade das provas advindas da busca domiciliar e, por conseguinte, do édito condenatório.

Superada a preliminar arguida, passo a analisar o pleito defensivo de revisão da dosimetria da pena.

II- DA DOSIMETRIA DA PENA

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos e (04) meses de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

[...]

101 -
Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados, conforme certidão de Id 42301933. A
conduta social
do acusado deve ser avaliada de forma desfavorável, considerando seu histórico criminal. O acusado já respondeu pela prática de atos infracionais nos autos da medida socioeducativa nº 0024036-79.2016.8.08.0024 e foi condenado nos processos nº 0006869-53.2019.8.08.0021 e nº 0000440-82.2023.8.08.0004 pela prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, ele também respondeu e responde a outras ações penais pelo mesmo tipo de crime, nos autos de nº 0000004-89.2024.8.08.0004, 0000399-18.2023.8.08.0004, 0000853-03.2020.8.08.0004, 0001032-63.2022.8.08.0004, e 0001130-82.2021.8.08.0004. Esse histórico evidencia uma conduta social desviada, caracterizada pela prática recorrente de crimes.
Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis,

pois, pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias
que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, devem sopesar de forma que não favorece o acusado, haja vista a grande quantidade e natureza das drogas apreendidas na ocorrência, qual seja, 24 (vinte e quatro) unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 35,1 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; 32 (trinta e duas) unidades de material compactado em pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 5,2 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina; 03 (três) unidades de material compactado em pedras, de cor bege, sem envoltório, com massa total de 19,6 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina.
As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. Ademais, o “crack” é uma substância com alto poder de causar dependência química, e que provoca rapidamente graves danos à saúde do usuário. As consequências nefastas do uso do “crack”, são de conhecimento público em vista das constantes matérias jornalísticas veiculadas a este respeito, e do recente debate acerca da necessidade de internação compulsória dos viciados para tratamento. Assim, o tráfico de crack deve ser punido com maior rigor, por produzir consequências mais graves para toda a sociedade.
O comportamento da vítima
em nada influiu.

102- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao acusado
VANDERSON SANTANA
e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa), fixo a
PENA-BASE
em
PENA-BASE
em
06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Nos casos dos crimes de tráfico de drogas, o julgador ainda deve considerar, com prevalência sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, não o fez corretamente o juízo de piso.

A valoração negativa da culpabilidade considerou o conhecimento do acusado acerca da ilicitude da conduta perpetrada, contudo, a circunstância judicial em análise não está relacionada à culpabilidade como elemento do crime.

Desse modo, ausentes fundamentos concretos para valoração negativa da culpabilidade, a fundamentação do magistrado
a quo
não se mostra adequada para a exasperação da pena-base.

Quanto à conduta social, o Superior Tribunal de Justiça manifesta que essa circunstância judicial “corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental” (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

Na hipótese, observo que o juízo de piso negativou o referido vetor, em virtude de atos infracionais e ações penais em curso em desfavor do acusado. Ocorre que ações penais em andamento não podem ensejar a valoração negativa da circunstância atinente à conduta social do réu, nos termos da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, o que não conduz, no entanto, ao decote do vetor.

Há nos autos depoimentos de policiais militares, cujas declarações gozam de presunção de veracidade quando não infirmadas, como é o caso dos autos, que evidenciam o comportamento desregular do acusado em seu círculo comunitário, já que era visto por populares portando arma de fogo em frente à sua residência, gerando temor na comunidade.

Em continuidade, denoto que o magistrado
a quo
valorou negativamente os motivos do crime, em razão do pretenso lucro fácil que motivou a traficância pelo acusado e que gerou a proliferação dos entorpecentes na sociedade.

No entanto, não compete ao julgador se utilizar de elementares do crime para considerar desfavoráveis os motivos do crime. Embora o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 abarque condutas que possam ter finalidade diversa do lucro fácil, é inegável que a motivação predominante daqueles que exercem o tráfico de drogas é a obtenção rápida do dinheiro proporcionado pela sua prática, de maneira que a ganância em prejuízo de toda a sociedade está inserida no próprio tipo penal.

Ante a motivação inidônea utilizada na sentença recorrida, reputo necessário o decote do modulador motivos do crime.

No que concerne às circunstâncias do crime, verifico que o juízo de piso formou seu entendimento desabonador pelo fato de o acusado trazer consigo e manter em depósito drogas destinadas à mercancia, entendimento que não carece de retoques, pois a natureza e quantidade de drogas apreendidas, consubstanciadas em 24 pinos de cocaína (35,1 gramas), 32 pedras de crack (5,2 gramas) e 03 pedras grandes de crack (19,6 gramas), exigem a elevação da pena-base no presente caso.

Por fim, entendo que a valoração negativa das consequências do crime não foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que a alegada potencialidade ofensiva à coletividade constitui argumento genérico e inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, não se prestando, por si só, para desabonar o referido vetor.

Nessa senda, afasto a valoração negativa das consequências do crime em concomitância com as demais circunstâncias desabonadas indevidamente pelo juízo de piso (culpabilidade e motivos do crime), a fim de redimensionar a reprimenda-base para 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Ausentes agravantes. Incide a atenuante da confissão, conforme consignou o juízo de piso, motivo pelo qual fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em atendimento à
súmula 231 do STJ estabelece que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na terceira fase dosimétrica, a defesa pleiteia que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Cuida-se de pleito que não merece acolhimento, porquanto as provas dos autos demonstram, indene de dúvidas, que o crime de tráfico de drogas era praticado nas imediações da escola de ensino fundamental Amarilis Fernandes Garcia, em Anchieta/ES, fazendo incidir a causa de aumento de pena acertadamente aplicada pelo juízo de piso.

Logo, não carece de reparos a sentença objurgada nesse ponto, sendo necessária somente a readequação da pena definitiva em virtude do redimensionamento da pena-base pelo decote de circunstâncias judiciais.

Ante o exposto, mantenho causa de aumento da pena para fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Considerando que o acusado também foi condenado pelo juízo de piso à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo, consigno que a pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, não havendo que se falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade.

Em atenção ao disposto no art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena aplicada ao acusado não se enquadra no
quantum
previsto no artigo 44 do Código Penal.

Quanto à detração da pena, denoto que o período de prisão preventiva do acusado não se mostra suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, motivo pelo qual sua aplicação deverá ser reconhecida pelo juízo da execução.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo apenas para redimensionar a pena aplicada ao acusado pela incursão no delito de tráfico de drogas, que passa a ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, considerando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.